Tribunal: TJDFT
Processo: 0744497-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744497-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO VALE AGRAVADO: 6a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0763513-17.2019.8.07.0016, junto ao 6o. Juizado Especial Cível de Brasília-DF, contra decisão que indeferiu a audiência na forma presencial e concedeu à ré o prazo de 5 dias para informar os endereços eletrônicos para viabilizar o envio do convite e, por fim, designar data para a realização de audiência por videoconferência. A agravante, em síntese, alega que a realização de audiência de instrução por videoconferência viola inúmeros dispositivos legais, pedindo que seja deferida a antecipação de tutela para realização da audiência de forma presencial. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu a realização da audiência na forma presencial. Isto porque, o momento em questão é de excepcionalidade, no qual o mundo atravessa um período de Pandemia em que se deve atentar para um bem maior que é a preservação da vida. Por essa razão, em 16/03/2020 sobreveio Portaria Conjunta no 29, do TJDFT, que ordenou a suspensão das audiências presenciais como forma de prevenção do contágio pelo vírus COVID-19. Ressalte-se que as audiências por videoconferência são regulamentadas pela PORTARIA CONJUNTA 52, do TJDFT, de 08 de maio de 2020, que em seu art. 2o, §1o, dispõe: “As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais.” Assim, estão sendo preservados todos os direitos processuais das partes, não havendo justificativa para a oposição da parte à sua realização. Ademais, como bem ressaltou o juízo “a quo”, as audiências de instrução por videoconferência estão sendo realizadas desde abril/2020, não apresentando intercorrências ou dificuldades, Deve-se levar em consideração, ainda, que não há previsão para o retorno das atividades presenciais. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020 10:35:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator